Tribunal: TJSP
Processo: 1005902-22.2018.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Infração de Trânsito - Mandado de segurança – Lançamento de pontuação no prontuário – Insurgência contra tal proceder posto haver recurso administrativo contra o AIIM - Segurança concedida – Reexame Necessário suscitado – Desprovimento de rigor.
1. Não se mostra possível o lançamento de pontuação no prontuário do motorista quando ainda pendente de

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Infração de Trânsito - Mandado de segurança – Lançamento de pontuação no prontuário – Insurgência contra tal proceder posto haver recurso administrativo contra o AIIM - Segurança concedida – Reexame Necessário suscitado – Desprovimento de rigor.
1. Não se mostra possível o lançamento de pontuação no prontuário do motorista quando ainda pendente de julgamento o procedimento administrativo instaurado – Precedentes – Caracterizada a violação a direito líquido e certo.
2. Concessão da segurança que se impunha.
Sentença mantida – Remessa Necessária desprovida.